Tribunal: TJMT
Processo: 1003954-30.2023.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003954-30.2023.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), RAPHAELY ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 050.936.951-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JAQUELINE CAVAGNOLLO SANSAO & CIA LTDA - CNPJ: 12.507.990/0001-38 (EMBARGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JAQUELINE CAVAGNOLLO SANSAO & CIA LTDA - CNPJ: 12.507.990/0001-38 (EMBARGANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, para ajustar os critérios de correção monetária e juros moratórios sobre a indenização securitária, mantendo, no mais, a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 63.523,88 à autora, por negativa indevida de cobertura securitária sob apólice empresarial.

A embargante alega contradição quanto à aplicação cumulativa da taxa Selic e do IPCA, sustentando afronta ao entendimento firmado no REsp nº 2.059.743/STJ. Requer a aplicação exclusiva da Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar, de forma distinta conforme a data de vencimento das obrigações, os critérios de correção monetária e juros moratórios previstos na Lei nº 14.905/2024 e no Código Civil.

III. Razões de decidir

Não há contradição no acórdão embargado, que aplicou corretamente os regimes legais conforme o marco temporal da Lei nº 14.905/2024.

Para valores anteriores à vigência da nova lei, adotou-se o INPC como índice de correção monetária e juros de 1% ao mês. Para valores vencidos a partir de 30.08.2024, determinou-se a aplicação do IPCA como índice de correção e da taxa Selic como juros, descontado o IPCA, em conformidade com os arts. 406, § 1º, e 389, p.u., do CC.

O recurso busca rediscutir o mérito da decisão anterior, o que é incabível em sede de embargos de declaração, por configurar pretensão de efeito infringente disfarçada.

Não se constata vício de omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura contradição a aplicação dos critérios legais de atualização monetária e juros moratórios de acordo com a vigência da Lei nº 14.905/2024, sendo vedada a cumulação da taxa Selic com o IPCA. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e III, e 489, § 1º, IV e VI; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Aliança do Brasil Seguros S/A
, contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, ao julgar as apelações interpostas por ambas as rés, negou provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A. e deu parcial provimento ao recurso da ora embargante, para tão somente ajustar os critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a indenização securitária fixada na sentença, mantendo, no mais, a condenação solidária das rés ao pagamento da quantia de R$ 63.523,88 à autora Jaqueline Cavagnollo Sansão & Cia Ltda., em razão de negativa indevida de cobertura securitária sob apólice empresarial n. 001316639.

Inconformada, a embargante sustenta, em suma, a existência de contradição no v. acórdão, ao fundamento de que o colegiado teria determinado a aplicação cumulativa da Taxa Selic com o índice IPCA, contrariando, segundo argumenta, o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial n. 2.059.743, da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que vedaria tal cumulação em razão da natureza híbrida da taxa Selic. Defende, ainda, que a Selic deveria ser aplicada de forma isolada a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024 (30.08.2024), por já contemplar juros e correção monetária. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com o propósito de sanar a alegada contradição e modificar parcialmente o julgado, para que se aplique, exclusivamente, a taxa Selic como critério único de atualização dos valores devidos.

Nas contrarrazões de ids. 321398352 e 321996397, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante sustentar a existência de contradição no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória acerca da forma de incidência da correção monetária e dos juros moratórios, matéria que já foi devidamente enfrentada e decidida por este colegiado de forma clara, fundamentada e consentânea com a legislação vigente.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado aplicou corretamente os parâmetros estabelecidos pela Lei n. 14.905/2024, distinguindo com precisão os regimes jurídicos aplicáveis conforme a data de vencimento das obrigações: (i) para valores anteriores à entrada em vigor da nova lei, determinou-se a aplicação do INPC como índice de correção monetária, com juros moratórios de 1% ao mês; (ii) para valores vencidos a partir de 30 de agosto de 2024, observou-se a nova sistemática legal, aplicando-se o IPCA como índice de correção e os juros com base na taxa SELIC, expressamente descontado o IPCA, o que afasta qualquer cumulação indevida de índices, nos exatos termos do arts. 406, § 1º, c/c 389 do Código Civil, que dispõem:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

“Art. 389. (...)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seu fundamento:

“Por outro lado, com relação à incidência de correção monetária e juros moratórios, acolho o pleito da apelante seguradora.

Nos termos da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios legais de atualização de valores decorrentes de condenação judicial, aplicam-se os seguintes parâmetros: (i) para os valores devidos antes da vigência da nova lei, incidem INPC como índice de correção monetária, e juros de mora de 1% ao mês; (ii) para os valores vencidos após a entrada em vigor da nova lei, aplicam-se as regras contidas nos art. 389 e 406, § 1º, do Código Civil, com sua nova redação, incidindo o IPCA como índice de correção monetária e os juros com base na taxa SELIC, descontado o IPCA.”

Trata-se, pois, de decisão em plena conformidade com a nova redação dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil, bem como com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do
REsp n. 2.059.743
,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca.

2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido.

5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado.

6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

Tese de julgamento:
"A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1022, II; Código Civil, art. 406.Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11.02.2025 – negritei e sublinhei)

Diante disso, é forçoso reconhecer que os vícios apontados pela embargante não se sustentam, revelando-se mero inconformismo com o desfecho da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios, nos termos dos arts. 1.022 do CPC.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025